Tribunal: TJES
Processo: 0003282-39.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003282-39.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEF FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DETRAÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO. CUSTÓDIA CAUTELAR. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), fixando a pena em 09 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 875 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena, aplicação da detração penal, revogação da prisão preventiva e a fixação de honorários advocatícios para o defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se há provas suficientes para a absolvição do recorrente;
(ii) examinar a adequação da dosimetria da pena;
(iii) verificar a possibilidade de aplicação da detração penal e revogação da custódia cautelar;
(iv) arbitrar honorários advocatícios para o defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se comprovada pelos autos de prisão em flagrante, apreensão, constatação provisória de natureza da droga e laudo de exame químico.

4. A autoria delitiva está devidamente evidenciada pelos depoimentos dos policiais militares que participaram da abordagem, os quais relataram que o réu tentou fugir ao ser surpreendido com as drogas e dispensou entorpecentes durante a fuga.

5. A palavra dos policiais militares goza de presunção de veracidade, quando coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, não havendo indícios de má-fé ou perseguição.

6. Quanto à dosimetria, a fixação da pena-base foi devidamente fundamentada em duas circunstâncias judiciais desfavoráveis: personalidade voltada ao crime e quantidade significativa de drogas apreendidas, o que autoriza a majoração da pena conforme critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

7. A detração penal não é prescindível, em razão da reincidência do réu, conforme o disposto no art. 387, §2º, do CPP.

8. A manutenção da custódia cautelar se justifica pelo risco de reiteração delitiva, considerando a reincidência e o cometimento do crime enquanto o réu cumpria pena anterior.

9. Em relação aos honorários advocatícios, é cabível a fixação, no valor de R$ 600,00, em favor do advogado dativo, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra dos policiais militares, quando coerente e respaldada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar condenação por tráfico de drogas.

2. A fixação da pena-base pode ser majorada com fundamento em circunstâncias judiciais desfavoráveis.

3. A detração penal não se aplica a réu reincidente.

4. A manutenção da prisão preventiva é justificada pelo risco de reiteração delitiva, especialmente em casos de reincidência.

5. É cabível a fixação de honorários advocatícios para defensor dativo em grau recursal, conforme o CPC e o CPP.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; CPP, art. 387, §2º; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; CPP, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALEF FERREIRA DOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal condenando o acusado como incurso nas sanções do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 09 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 875 dias-multa.

Em razões recursais, a defesa objetiva a absolvição do recorrente, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena-base, pela aplicação da detração penal, pela revogação da custódia cautelar e pela fixação de honorários em favor de advogado dativo.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALEF FERREIRA DOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal condenando o acusado como incurso nas sanções do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 09 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 875 dias-multa.

Em razões recursais, a defesa objetiva a absolvição do recorrente, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena-base, pela aplicação da detração penal, pela revogação da custódia cautelar e pela fixação de honorários em favor de advogado dativo.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A título de contextualização, consta na exordial acusatória que:

Consta do incluso inquérito policial que no dia 23 de setembro de 2022, por volta das 19h32min, na Rua Jerusalém, nº 0, bairro Bela Vista, nesta comarca, ALEF FERREIRA DOS SANTOS, ora denunciado, trouxe consigo
110 (cento e dez) pedras de crack
, para posterior entrega e consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, ainda, que nas mesmas condições de tempo e local acima referidas, o denunciado se opôs à execução de ato legal mediante violência a funcionário competente apara executá-lo.

Segundo o apurado, na data acima mencionada, durante patrulhamento tático, policiais, militares receberam informações de que um indivíduo identificado como Alef (já conhecido pelo envolvimento com tráfico de entorpecentes) estaria manuseando drogas no beco que dá acesso a sua residência, no bairro Bela Vista. Diante das informações, os militares realizaram incursão a pé pelo referido beco e se aproximaram da residência de Alef.

Infere-se que, sem serem notados, os agentes públicos chegaram bem próximo a casa de Alef e ouviram o nacional dizer "hoje à noite vai ser boa, hoje tem óleo sobrando" enquanto saía da varanda da residência e caminhava em direção ao beco.

Diante da proximidade do acusado com os militares, estes anunciaram sua presença e deram voz de abordagem ao nacional Alef Ferreira dos Santos, sendo que foi percebido que ele estava com entorpecentes em suas mãos.

Extrai-se que após receber a ordem de parada, Alef dispensou certa quantidade da droga, empurrou um policial militar e empreendeu fuga em direção a sua casa. Registra-se que, durante a fuga, o denunciado foi dispensando os entorpecentes que estava segurando.

Registra-se ainda que, ao chegar na porta de sua casa, Alef empurrou um individuo, posteriormente identificado como Altavir Firmino Melo, e correu em direção ao banheiro. Ato seguinte, o denuncio empurrou a própria genitora, Sra. Maura, que estava na frente do banheiro, e tentou dispensar o restante da droga no vaso sanitário.

Diante disso, o recorrente foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e 329 do Código Penal, sendo condenado somente pelo tráfico de drogas.

Rememorados os fatos, passo a análise das pretensões recursais.

I. DA TESE ABSOLUTÓRIA:

Artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
:

A defesa objetiva, inicialmente, a absolvição do recorrente, em razão de insuficiência.

Sem razão.

A
materialidade
do crime é indene de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas e pelo laudo de exame químico.

Do mesmo modo, a autoria delitiva pode ser evidenciada pela prova testemunhal coligida nos autos.

A testemunha PMES Guilherme de Oliveira Lima narrou,
em juízo
, toda a dinâmica da apreensão das drogas (110 pedras de “crack”) na posse do recorrente, pessoa já conhecida pela traficância, conforme se depreende do excerto constante na sentença objurgada:

Com efeito, ao ser ouvida perante este Juízo a testemunha SD/PMES GUILHERME DE OLIVEIRA LIMA declarou que já vinham recebendo várias informações anônimas sobre o acusado, sendo este conhecido do declarante pelo envolvimento no tráfico. Disse que já realizou várias abordagens ao denunciado. Que se deslocaram até ao beco, sendo a casa do réu mais ou menos no final do beco. Ao se aproximarem da residência ouviu o denunciado falando algo do tipo que estava cheio de drogas e que ia vender muito. A testemunha revelou que o réu estava saindo da residência com uma sacola na mão quando se deparou com os policiais e começou a correr para dentro da casa, que estava aberta. Disse que, durante a fuga, o denunciado dispensou drogas pelo caminho e, posteriormente, já dentro da residência, na tentativa de descartar a droga dentro do vaso, entrou no banheiro, momento em que empurrou sua genitora, vindo esta a cair no chão.

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado,
em juízo
, pela testemunha PMES Diego Nunes de Freitas.

Veja-se:

(...) que estavam em equipe no beco que dá acesso à residência do acusado e pararam para analisar o que estava acontecendo, momento em que o denunciado estava falando algo e saindo de sua casa, tendo se deparado com os militares. Disse que o denunciado estava com as drogas na mão, momento em que foi dada voz de abordagem, tendo o réu começado a fugir e dispensado o entorpecente pela residência, vindo, inclusive, a derrubar a própria mãe no chão. Destacou que não se recorda detalhadamente dos fatos, mas se lembra que o réu partiu pra cima dos policiais, sendo necessário o uso de força para imobilizá-lo.

A referida testemunha disse, ainda, que o recorrente confessou a traficância.

Em
interrogatório judicial
, o recorrente negou os fatos, dizendo que não estava na posse das drogas, e que é perseguido pelo PMES Diego Nunes de Freitas desde a menoridade, em razão de seu envolvimento na traficância.

Ocorre que, a despeito da negativa, analisando os parâmetros fixados pelo art. 28, §2º da Lei 11.343/06,
in casu
, em especial o local, condições em que se desenvolveu ação e a conduta, é possível concluir a prática do crime de tráfico de drogas.

Devo consignar que, conforme os depoimentos prestados pelos policiais militares, que possuem credibilidade probatória, e do próprio auto de apreensão, que aponta o recolhimento de 110 pedras de “crack”.

Nesse cenário, é forçoso concluir pela presença de prova à suficiência para a manutenção da condenação no crime sediado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

II. DO PROCESSO DOSIMÉTRICO:

Subsidiariamente, a defesa pugna pela revisão da dosimetria, notadamente pelo incremento excessiva na primeira fase do processo dosimétrico.

Na primeira fase do processo dosimétrico, o magistrado de origem exasperou a pena basilar em 2 anos e 6 meses de reclusão, em razão de duas circunstâncias judiciais negativas, conforme se evidencia do excerto abaixo:

Verifico que a culpabilidade do acusado é baixa; o acusado possui antecedentes criminais, todavia serão utilizados como agravantes de reincidência; não há registros negativos acerca de sua conduta social, entendo que
a personalidade do agente deve ser valorada negativamente eis que cometeu novo crime no período em que cumpria pena por crime anterior, demonstrando o desprezo e o não aproveitamento do instituto da ressocialização
, não há motivos a serem considerados de maneira positiva ou negativa;
as circunstâncias são desfavoráveis ao réu, considerando a grande quantidade de drogas apreendidas, sendo mais de uma centena de pedras de crack
; as consequências são normais para o tipo; quanto ao comportamento da vítima não há nada a valorar.

Assim, considerando a existência de duas circunstâncias judiciais negativas, exaspero a pena em 1/8 do seu intervalo para cada circunstância, fixando A PENA-BASE EM 07 (SETE) ANOS e 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E MULTA.

Assim, a prática de crime enquanto cumpria pena por crime anterior e a quantidade significativa das drogas apreendidas autorizam a exasperação da pena basilar.

Mantida, portanto, a pena-base nos exatos termos da sentença objurgada.

Prescindível a aplicação da detração penal (art. 387, §2º do CPP) em razão da condição de reincidente do recorrente.

No mesmo cenário, não se revela adequada a revogação da custódia cautelar, em razão do risco de reiteração delitiva, pois o recorrente já é reincidente e praticou este crime enquanto cumpria pena por crime diverso.

III. HONORÁRIOS ARBITRADOS EM FAVOR DE ADVOGADO DATIVO:

Por derradeiro, em razão do trabalho desempenhado nesta segunda instância, fixo em R$ 600,00 (seiscentos reais) os honorários devidos ao Dr. Elias Joaquim de Souza (OAB/ES 29.679), com fulcro no artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, c/c artigo 3º do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para arbitrar honorários em favor de advogado dativo.

É como voto.